Tribunal: TJMT
Processo: 1018107-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018107-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (AGRAVANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), JEAN VICTOR BRITTES - CPF: 028.299.431-98 (AGRAVADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO SUBSIDIÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - VEÍCULO "ZERO KM" - DEFEITOS - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS – IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Diante da necessidade de dilação probatória no feito originário, com a realização de perícia no veículo, impõe-se a cassação da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, interposto por
ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1029619-80.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO SUBSIDIÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que deferiu pedido de tutela de urgência, por conseguinte, e determinou que as requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem a substituição do veículo objeto da ação por outro zero quilômetro da mesma espécie, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.

Sustenta ter o agravado adquirido “em julho do ano de 2021, junto Concessionária Agravante, um veículo modelo Virtus, no valor de R$ 82.990,00 (oitenta e dois mil novecentos e noventa reais) (...)após alguns meses de uso, em 22 de novembro de 2021, apareceu um sinal no painel de instrumentos de seu veículo e, que ao verificar no manual do proprietário, identificou que significa uma avaria no sistema de airbag (id. 142733186 - Pág. 5).

Menciona que “em decorrência dos fatos, no dia seguinte foi à Concessionária Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., para que fosse verificado e solucionado o defeito apresentado, deixando seu veículo por 05 (cinco) dias para realização do serviço de análise e conserto, quando retirou sem o respectivo sinal no painel de instrumentos. Informa que, na data de 20 de fevereiro de 2022, o sinal de airbag reapareceu, levando na mesma concessionária no dia seguinte, para que fosse reparado novamente o problema, bem como realizar a primeira revisão. Que, em 08 de maio de 2022, o veículo começou a vibrar o volante ao frear e ao passar da velocidade de 80 KM e, novamente reapareceu o sinal de airbag no painel de instrumentos, momento em que levou novamente à Concessionária Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda, ficando o carro por 21 (vinte e um dias). Que, no dia 04 de agosto de 2022, o sinal do airbag no painel reapareceu, persistindo os problemas” (id. 142733186 - Pág. 6).

Discorre que o Julgador de piso tendo ciência dos termos da petição inaugural, deferiu o pedido de urgência vindicado pelo autor.

Entende que “a r. decisão agravada não aplicou a melhor solução jurídica ao caso, pois baseou-se apenas em uma versão dos fatos, sendo tal medida totalmente desproporcional a Agravante, visto que terá que realizar a troca do veículo da Agravada por um similar zero quilometro” (id. 142733186 - Pág. 8).

Afirma que “não há como se presumir a existência de defeito de fabricação, mostrando-se necessária a dilação probatória, a fim de se esclarecer se os defeitos ocorreram pelo desgaste na utilização do automóvel, instalação de acessórios, mau uso ou existência de falha na fabricação” (id. 142733186 - Pág. 8).

Menciona que “após quase 01 ano de uso e com pouco mais de 13.000 mil kms rodados não se pode presumir um defeito de fabricação, sendo totalmente necessária a instrução probatória, a fim de se esclarecer se os defeitos alegados” (id. 142733186 - Pág. 9).

Salienta, ainda, que não “há nos autos probabilidade do direito e perigo de dano, tampouco risco ao resultado útil do processo nas alegações formuladas pela parte Agravada, porquanto não restou devidamente demonstrado – por meio de qualquer prova material, documento ou qualquer outro meio apto – a existência dos supostos vícios ocultos e/ou defeitos de fabricação insanáveis no veículo produzido” (id. 142733186 - Pág. 13). Assim, “faltam todos os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida e concedida em desfavor da Agravada, porquanto não há argumento ou prova inequívoca da verossimilhança das alegações formuladas pela parte Agravada nos autos” (id. 142733186 - Pág. 14).

Requer, assim, seja concedido efeito perseguido, para suspender a decisão hostilizada.

No mérito, pede que seja provido o agravo.

Petição da parte agravada manifesta-se nos autos (id. 143184194 - Pág. 1/2).

Deferimento do efeito suspensivo (id. 142993152 - Pág. 1/3).

A parte recorrida, intimada, apresentou contraminuta (id. 146997660 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento ou pelo deferimento da perícia técnica no veículo da presente lide como produção antecipada de prova a afim de subsidiar o julgamento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, interposto por
ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1029619-80.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO SUBSIDIÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que deferiu pedido de tutela de urgência, por conseguinte, e determinou que as requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem a substituição do veículo objeto da ação por outro zero quilômetro da mesma espécie, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão que determinou a substituição do veículo objeto da ação por outro zero quilômetro da mesma espécie, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.

Acerca da tutela de urgência, o CPC dispõe que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300). Ressalte-se que os requisitos são cumulativos e não basta a demonstração da plausibilidade do direito, sendo necessária inclinação à certeza das alegações com base na prova produzida.

Sobressai dos autos ter a parte agravada adquirido veículo "zero km" que, após 04 meses de uso, dentro da garantia contratual, passou a apresentar defeito que era identificado pelo sinal no painel como avaria no sistema de AIRBAG. Assim, levou o veículo à concessionária, que o teria consertado, mas o automóvel apresentou defeito em outras ocasiões.

Diante dos fatos acima mencionados, deixou o veículo na concessionária para reparo e tendo ela “fornecido um automóvel para auxílio apenas na data de 18/05/2022 e, liberando o veículo apenas em 30/05/2022” (id. 142733187 - Pág. 8).

Entregue o veículo, o agravante novamente notou, após alguns meses do conserto, pela quarta vez, o mesmo sinal de avaria. Diante da situação, sustenta que tem direito à troca por outro veículo nas mesmas condições daquele que fora adquirido, o que lhe foi deferido em sede de liminar, cuja decisão ora se agrava.

DECIDO.

Da leitura dos autos, evidencio que assiste razão a parte agravante.

Digo isso porque, o Agravante informou que o veículo adquirido já foi consertado; contudo, a questão acerca dos defeitos apresentados e a possibilidade de substituição demanda dilação probatória. Portanto, a probabilidade do direito não se afigura presente.

Sobre o tema:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

- Para a concessão de tutela provisória de urgência é preciso demonstrar a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

- Não havendo, nos autos, demonstração dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência consistente na ordem de disponibilizar caminhão reserva à Autora, com as mesmas características e condições de uso do modelo adquirido.

- Constitui impedimento à concessão de tutela provisória de urgência, a teor do disposto no artigo 300, §3.º, do Código de Processo Civil, o perigo de irreversibilidade do provimento”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.15.033289-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 14/04/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. Alega o recorrente ter adquirido um automóvel zero Km, que apresenta ruídos no câmbio, defeito na tela de multimídia e no medidor de temperatura. Vícios não solucionados nas oportunidades em que o veículo foi levado à oficina especializada. Em contrarrazões, a vendedora alega inexistir os defeitos. Pretensão de substituição imediata do bem. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Não demonstração de urgência. Irreversibilidade da medida. Necessidade de regular instrução. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP. AI n. 2144324-20.2021.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEÍCULO - VÍCIOS REDIBITÓRIOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - Alegação de existência de vício no automóvel zero km adquirido - Pedido de substituição do veículo por um novo - Ausência de plausibilidade da pretensão - Fatos narrados que recomendam a fase instrutória - Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos - Tutela indeferida - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP. AI n. 2056908-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, suspendendo seus efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023